Tribunal: TJES
Processo: 5019380-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019380-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

AGRAVADO: VALTAIR SOUZA DE LIMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM PARA COMARCA DIVERSA ANTES DO PRAZO LEGAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IV contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para apreensão do veículo, mas determinou sua manutenção na comarca de origem até o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, sob pena de multa de R$ 10.000,00. O agravante alegou afronta ao art. 3º, § 1º, do DL 911/69 e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a vedação de remoção do bem apreendido para comarca diversa antes do prazo legal para purgação da mora; (ii) estabelecer se a multa cominatória de R$ 10.000,00 imposta por eventual descumprimento da decisão é desproporcional e deve ser reduzida ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a propriedade e a posse plena do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar, salvo purgação da mora.

4. A vedação à remoção do bem para comarca diversa antes do decurso do prazo legal visa resguardar eventual restituição imediata ao devedor em caso de pagamento do débito, tratando-se de medida cautelar razoável e temporária.

5. A decisão agravada não impôs restrição definitiva à circulação do bem, limitando-se a condicioná-la ao prazo legal, em consonância com precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

6. A multa fixada em R$ 10.000,00 tem caráter coercitivo e encontra-se justificada diante do valor do bem, da dívida e da necessidade de efetividade da decisão judicial.

7. Não se verifica violação ao direito de propriedade do credor fiduciário, pois a limitação tem vigência limitada ao prazo legal e não impede o exercício dos direitos após a consolidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A vedação de remoção do bem apreendido para comarca diversa antes do decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do DL 911/69 é medida cautelar legítima e temporária que visa resguardar o direito de purgação da mora pelo devedor.

2. A imposição de multa cominatória em valor significativo, desde que proporcional ao valor do bem e da dívida, é legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

3. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário somente autoriza a plena disposição do bem após ultrapassado o prazo legal sem purgação da mora.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019380-85.2024.8.08.0030

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV

AGRAVADO:
VALTAIR SOUZA DE LIMA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
Ação Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
ajuizada contra
VALTAIR SOUZA DE LIMA
, que deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo, mas vedou sua remoção para comarca diversa, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, o recorrente (id. num. 11380603) alega que a decisão combatida, embora tenha deferido a medida de busca e apreensão, estabeleceu limitação indevida ao impedir a remoção do bem para outra comarca antes do prazo legal para purgação da mora, afirmando que tal restrição contraria o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que consolida a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar.

Sustenta, ainda, que a vedação lhe gera prejuízo financeiro considerável, pois a permanência do bem na comarca de origem aumenta custos de armazenagem e acelera sua desvalorização, salientando que a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessiva, desproporcional e deve ser afastada ou, no mínimo, reduzida, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que se autorize o agravante a exercer seu direito de posse sobre o bem, em caso de ausência de purgação da mora.

Muito bem. Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão do Id. 54323759.

Ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...]
Presentes os pressupostos sustentados na inicial, prova documental produzida com o exórdio, em especial aquela que comprova a
relação jurídica alegada, o cálculo do débito e a notificação premonitória
, defiro a liminar
.

2. Proceda-se com a busca e apreensão, depositando-se o bem descrito ao
ID. 54261854
, qual seja,
MARCA/MODELO: GM - CHEVROLET/S10 PICK-UP LTZ 2.4 F.POWER 4X ANO: 2013/2014 CHASSI: 9BG148LP0EC414153 PLACA: FLX0A70 COR: BRANCA RENAVAM: 587499273
, com o representante legal do autor; determino ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

3. Cinco dias após executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado (art. 3º, § 1º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04), salvo se, neste prazo, o (a) devedor (a) quitar o débito.

4. Cite-se a ré para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, dando-lhe ciência, ainda, de que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo autor (acrescidos de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da dívida), reavendo o bem livre de ônus (art. 3º, §§ 2º e 3º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04).

5.
Advirto ainda à parte ré que eventual depósito judicial deverá ser realizado, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo, conforme disposto nas Leis Estaduais n° 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de violação ao princípio da cooperação (art. 6° do Código de Processo Civil), bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, c/c §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil).

6. Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

7. Faculto a utilização, caso necessário, de força policial e arrombamento para o devido cumprimento da liminar, devendo o Oficial de Justiça certificar o ocorrido, bem como as circunstâncias que justificarem esta medida.
[...] (id. nº 54323759 dos autos de origem).

Inicialmente, saliento que o Colendo STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

TEMA 722
: Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nessa linha, a partir do entendimento retrocitado, em cotejo com a previsão dos §§ 1º e 2º, ambos do art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, em caso de não pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante no prazo de 5 (cinco) dias a partir da execução da liminar de busca e apreensão, a posse e a propriedade do bem passam ao credor fiduciário, de forma que a ele é livre o exercício dos poderes inerentes à propriedade (art. 1228, do Código Civil).

De igual forma, o § 3º do art. 3º da legislação em análise prevê que a citação só se perfectibiliza a partir da execução da medida liminar, a qual constitui o termo inicial do prazo para apresentação de defesa. Assim, ultrapassado o período legal sem a purgação da mora, a propriedade do bem é consolidada ao credor fiduciário, podendo este usar, gozar e dispor da coisa.

No caso, observo que a decisão agravada não afronta a disciplina legal, pois o juízo de origem determinou a manutenção do bem na comarca até o decurso do prazo contido no artigo 3º do DL 911/69, como se vê do excerto que cito abaixo:

[...]
6. Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que
é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento,
conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.
[...] (id. nº 54323759 dos autos de primeiro grau - grifei).

Assim, a decisão de origem não determinou, pelo que se vê, a permanência do bem na comarca de forma indefinida e indistinta, tendo excepcionado expressamente que o bem só deveria ser mantido na comarca até ultrapassado o prazo contido no artigo 3º do DL 911/1969.

A propósito, ao tratar da ilegalidade do entendimento acerca da impossibilidade de remoção do bem mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, já decidiu a Augusta Corte:

[...] 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de
impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
. [...] (REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019 - grifei).

Amparado nesses fundamentos, é possível fazer uma interpretação,
a

contrario sensu
, no sentido de que, decorrido o prazo legal e inexistente o pagamento do débito pelo devedor, o bem não precisará permanecer na comarca.

Assim, entendo que se trata de uma razoável cautela do julgador primevo apenas nos cinco dias subsequentes da efetivação da medida liminar, podendo, após a consolidação da propriedade, utilizar-se dos poderes a ela inerentes.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. Conforme o disposto no § 1º, do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar. Ademais, o § 2º, do referido artigo, estabelece esse mesmo prazo para o pagamento da dívida e consequente purgação da mora, não inovando também no termo inicial, que permanece sendo a partir do cumprimento da liminar. 2. Superado o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não é possível impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Precedentes do STJ. 3.
É viável a proibição da transferência do bem para comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, ao menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
. 4. Recurso parcialmente provido (Agravo de Instrumento 5011881-84.2023.8.08.0000; Des. Rel.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Segunda Câmara Cível; Data de Julgamento: 18/05/2024 - grifei).

[...] 1. No que se refere à necessidade de fixação dos prazo de purgação da mora e oferecimento de contestação, entendo que o agravante não possui interesse, na medida em que a decisão agravada fora expressa neste sentido. 2. Quanto à possibilidade de remoção do bem da comarca de origem ou a da sua alienação, entendo não haver óbice, tendo em vista que, após o prazo de purgação da mora, sem o respectivo pagamento há a consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 4.
Assim, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao agravado. 5. Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Agravo de Instrumento 5007285-23.2024.8.08.0000; Des. Rel.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Primeira Câmara Cível; Data de Julgamento: 25/09/2024 - grifei).

No que atine ao valor da multa cominatória, não vislumbro motivos para sua alteração, uma vez que se trata de instituto processual que se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Por isso, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Dessa forma, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

No caso, considerando o valor financiado, qual seja, R$ 72.566,14 (setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), o valor de avaliação do bem à época - R$ 100.000,00 (cem mil reais) - e o valor da dívida - R$ 68.021,16 (sessenta e oito mil, vinte e um reais e dezesseis centavos) - (vide ids. nº 54261866 e 54261871 dos autos de primeiro grau), entendo que deve ser mantida a astreinte fixada em primeiro grau.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)